Tribunal: TJMT
Processo: 1004534-08.2019.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004534-08.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KEVELIN KAREN SILVA DANTAS - CPF: 062.228.351-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE — LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL — EXIGÊNCIA.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Para se adentrar ao ensino superior, não basta a aprovação em concurso vestibular, é indispensável que o candidato tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Kevelin Karen Silva Dantas
contra a sentença (Id. 23698495) proferida em mandado de segurança.

Assegura que foi aprovada no vestibular 2019/2, Edital nº 1, de 12 de março de 2019, da Universidade do Estado de Mato Grosso, para o curso de Direito,
campus
de Nova Xavantina, todavia, seu pedido de matrícula foi indeferido, em razão da não apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Assevera que “
estão demonstradas as plenas condições de uma estudante que fora aprovada em um vestibular, que exige amplos conhecimentos, sendo injusto que ela tenha por cerceado o seu direito de matricular-se no curso para o qual se classificou, tão somente por não ter concluído o ensino médio
”.

Afiança que “
a Lei nº 9.394/96 (LDBE) não deve ser interpretada literalmente, podendo ser mitigada de acordo com os casos em concreto
”, pelo que “
é plenamente viável o abrandamento do rigor editalício e da LDBE, face o grau de cognição da Apelante, que se revelaram suficientes para ombreá-la com os demais estudantes que lograram aprovação no mesmo certame, demonstrando, inequivocamente, a sua capacidade de cursar a referida Universidade.
”.

Contrarrazões (Id. 23707954).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id.
32487456
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) denegar a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC;

b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

c) Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º);

d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo; [...]

(Id. 23698495).

Kevelin Karen Silva Dantas
,
aprovada no concurso vestibular
2019/2, regido pelo
Edital nº 1, de 12 de março de 2019, da Universidade do Estado de Mato Grosso — UNEMAT, para o curso de
Direito,
campus
de Nova Xavantina
, impetrou mandado de segurança com a finalidade de se determinar que a Universidade realize a sua matrícula,
ainda que não tenha concluído o ensino médio
.

Pois bem.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

[...] Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

[...]

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. [...].

Em decorrência, a apresentação de documentos que comprovam a conclusão do Ensino Médio é imprescindível para realização da matrícula no ensino superior.

O Edital nº 1, de 12 de março de 2019, da Universidade do Estado de Mato Grosso, dispõe:

1. Da Abertura

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, por meio da Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares – COVEST, faz saber, pelo presente Edital, aprovado pela Portaria nº 748 – Reitoria, que as inscrições para o Concurso Vestibular 2019/2 estarão abertas aos
portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente
; aos portadores de diploma de Curso Superior e àqueles que
comprovarem a conclusão do Ensino Médio na data da matrícula
.

[...]

14.6
Será eliminado do Concurso Vestibular 2019/2 o candidato que
:

[...]

f)
Não conseguir comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente
.

[...]

15.
Da Matrícula

[...]

15.7.1
O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula
:

a)
Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente
(original e fotocópia);

15.7.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.

[...].
(Id. 23698475)
. [partes com e sem negrito no original]

Consta no Anexo XII do Edital nº
1, de 12 de março de 2019
, o período de matrícula e início do semestre letivo (Id. 23698475, fls. 38):

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS E CHAMADAS SUBSEQUENTES

EVENTO

DATA DE DIVULGAÇÃO

DATA DE MATRÍCULA

Primeira Chamada Matrícula nas Supervisões de Apoio Acadêmico dos candidatos aprovados

26/7/2019

29 a 31/7/2019

[...]

[...]

[...]

Assim, sabia de cor e salteado a apelante que a matrícula no curso superior de ensino somente seria possível mediante a entrega dos documentos necessários
, no período de 29 a 31 de julho de 2019, bem como que seria eliminada do concurso vestibular, na hipótese de “
não conseguir comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente
” (subitem 14.6,
f
).

É de comum sabença que
o edital,
em conformidade com a lei, a todos obriga:

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

A afirmação de que “
possui os conhecimentos gerais necessários para ingresso no curso superior
”, não lhe garante o direito de descumprir as regras estabelecidas no Edital, muito menos de contrariar o princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil:

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em
república
, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Em conclusão, o que busca a apelante não é a proteção de um direito líquido e certo e que teria sido violado, mas tão somente um tratamento diferenciado, incompatível com a
da Lei Mais Alta
.

Daí decorrente, não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020